Tribunal: TJES
Processo: 5008365-23.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SUPOSTA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo
apelado
contra acórdão que
deu provimento ao recurso do apelante para reconhecer a sua ilegitimidade passiva na execução fiscal, com inversão dos ônus sucumbenciais
. O embargante sustenta omissão e contradição no julgado quanto ao dever do sucessor de atualizar o cadastro imobiliário municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegação de que o sucessor não teria atualizado o cadastro imobiliário; (ii) verificar se há contradição na fundamentação do julgado quanto à responsabilidade do contribuinte pela atualização cadastral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a tese do Município, reconhecendo que não incumbe aos herdeiros comunicar o óbito ou atualizar o cadastro, sendo dever da Fazenda Pública identificar corretamente o sujeito passivo.

A alegação de omissão não procede, pois a decisão apreciou a matéria, ainda que em sentido contrário ao defendido pelo embargante.

A contradição sanável por embargos é apenas a interna ao julgado, e não a divergência entre a fundamentação judicial e os argumentos das partes. O acórdão constrói raciocínio lógico e coerente, sem incongruência.

O recurso busca, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

O prequestionamento fica assegurado, nos termos do art. 1.025 do CPC, mesmo que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo limitar-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A contradição apta a ensejar embargos é apenas a interna ao julgado, e não a divergência entre a decisão judicial e os argumentos da parte inconformada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, EDcl-ED-AP 0004071-91.2011.8.08.0024, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 13.09.2022, DJES 27.01.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008365-23.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGUIMAR RODRIGUES ANDRADE

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SUPOSTA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo
apelado
contra acórdão que
deu provimento ao recurso do apelante para reconhecer a sua ilegitimidade passiva na execução fiscal, com inversão dos ônus sucumbenciais
. O embargante sustenta omissão e contradição no julgado quanto ao dever do sucessor de atualizar o cadastro imobiliário municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegação de que o sucessor não teria atualizado o cadastro imobiliário; (ii) verificar se há contradição na fundamentação do julgado quanto à responsabilidade do contribuinte pela atualização cadastral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a tese do Município, reconhecendo que não incumbe aos herdeiros comunicar o óbito ou atualizar o cadastro, sendo dever da Fazenda Pública identificar corretamente o sujeito passivo.

A alegação de omissão não procede, pois a decisão apreciou a matéria, ainda que em sentido contrário ao defendido pelo embargante.

A contradição sanável por embargos é apenas a interna ao julgado, e não a divergência entre a fundamentação judicial e os argumentos das partes. O acórdão constrói raciocínio lógico e coerente, sem incongruência.

O recurso busca, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

O prequestionamento fica assegurado, nos termos do art. 1.025 do CPC, mesmo que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo limitar-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A contradição apta a ensejar embargos é apenas a interna ao julgado, e não a divergência entre a decisão judicial e os argumentos da parte inconformada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, EDcl-ED-AP 0004071-91.2011.8.08.0024, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 13.09.2022, DJES 27.01.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
Município de Cachoeiro de Itapemirim
contra o v. acórdão de ID. 13728103, por meio do qual esta Terceira Câmara Cível, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
Aguimar Rodrigues Andrade
, para reconhecer a ilegitimidade do espólio de Cláudio Andrade no polo passivo da execução fiscal e, por consequência, inverter os ônus sucumbenciais, condenando o ente público ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Nas razões recursais de evento ID. n.º 14326278 o embargante alega, em síntese, que:
(
I
)
o acórdão incorreu em omissão, ao deixar de analisar o argumento central de sua defesa, no sentido de que o sucessor do espólio não teria cumprido a obrigação acessória de atualizar o cadastro imobiliário municipal;
(
II
)
o acórdão também incorreu em contradição, ao reconhecer que a execução decorreu de erro no cadastro, mas desconsiderar a obrigação legal do contribuinte de promover sua atualização.

Contrarrazões no evento ID. n.º 15005639, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

No que se refere à alegada omissão, destaca-se que o acórdão embargado enfrentou, ainda que de forma contrária ao que defende o embargante, o argumento relativo à suposta inércia do herdeiro/sucessor em atualizar o cadastro imobiliário. Explicitou-se que a responsabilidade pela correta identificação do sujeito passivo na execução fiscal recai sobre a Fazenda Pública, e não sobre os herdeiros. Confira-se:

“[...] firmou-se jurisprudência no sentido de que não incumbe aos herdeiros do contribuinte falecido a comunicação do óbito à Administração Fazendária para fins de retificação do cadastro imobiliário. Tal dever recai, exclusivamente, sobre o ente exequente, a quem compete a correta identificação do sujeito passivo da obrigação tributária...”

Portanto, não há omissão, mas divergência quanto à valoração jurídica da tese suscitada, o que não configura vício sanável por embargos de declaração.

Também não prospera a alegação de contradição. A contradição que justifica a oposição de embargos é aquela interna ao julgado, ou seja, presente quando há incongruência lógica entre suas premissas ou entre a fundamentação e o dispositivo. Não se caracteriza, portanto, pela simples divergência entre a decisão judicial e os argumentos apresentados pela parte inconformada.

No caso, não se vislumbra contradição no acórdão embargado. O julgado constrói uma linha argumentativa coerente. Parte do marco jurídico definido – a partilha homologada em 2004 – para afirmar que o espólio já não poderia figurar como sujeito passivo na execução ajuizada em 2022. Reconhece que a responsabilidade pela identificação do devedor incumbe à Fazenda Pública, por força de seu dever de diligência, e que a omissão nessa apuração acarreta a assunção dos encargos sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

O julgado deixou claro que não compete ao contribuinte a comunicação de óbito ou a atualização de titularidade perante o fisco, sendo esse um ônus do ente exequente. Eventual omissão do herdeiro não exime o Município de sua obrigação legal de apurar corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária. Assim, não há omissão tampouco contradição a ser sanada.

Portanto, as questões ventiladas pela embargante consistem, na verdade, em mero inconformismo quanto ao que restou decidido no acórdão embargado, objetivando rediscutir a questão, o que não enseja o aviamento de embargos de declaração, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida. 3. Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo CODEX. 4. Recurso desprovido. (TJES; EDcl-ED-AP 0004071-91.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 13/09/2022; DJES 27/01/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Dou por prequestionadas as matérias suscitadas pelo embargante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto, respeitosamente,